Tribunal: TJMT
Processo: 1000478-13.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1000478-13.2020.8.11.0000
AGRAVANTE (S): SIMONE MATOS ALVES CARVALHO
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar, interposto por Simone Matos Alves Carvalho, contra a decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Sinop, que, nos autos da Ação Declaratória no 1015340-75.2019.8.11.0015, ajuizada contra o Estado de Mato Grosso, indeferiu a liminar almejada, que objetivava:
a) a suspensão das cobranças decorrentes da homologação do auto de infração no 120167 e por consequência suspenda também a inscrição em Dívida Ativa referente ao título no 20192950794, bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente em quaisquer outros cadastros restritivos de crédito (CADIN, SICAFI, SERASA, etc.);
b) que o requerido se abstenha de protestar a CDA de no 20192950794 ou suspenda o protesto caso já tenha sido realizado; e C. Fixe multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) para o não cumprimento ou cumprimento moroso da Tutela de Urgência, sem prejuízo do uso de uma das medidas específicas indicadas no artigo 297 do CPC, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.
Em síntese, aduz a Agravante que, teve ciência por meio de um protesto extrajudicial do débito inscrito em Dívida Ativa - CDA no 2019950794 - no valor de R$ 288.712,28 (duzentos e oitenta e oito mil setecentos e doze reais e vinte e oito centavos), cuja origem remete o processo administrativo no 660570/2009, Auto de Infração no 120167.
Alega que, da análise do processo administrativo, constata-se o nítido cerceamento de defesa, uma vez que a notificação extrajudicial foi endereçada ao endereço diverso da Agravante, o qual, por óbvio, retornou com a observação “mudou -se”, e, diante de tal fato, a Administração Pública realizou a notificação por meio de edital, publicado no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso.
Defende, também, a inércia da Administração Pública em impulsionar o feito, de modo que permaneceu inerte, por período superior ao que a legislação determina, devendo ser, portanto, culminado com a pronúncia de prescrição, visto que, a infração ocorreu em 2006 e a notificação por edital em 2016, transcorrendo prazo superior a cinco anos, conforme dispõe o Decreto no 20.910/1932.
Desse modo, por entender que estão presentes os requisitos autorizadores, requer a concessão de efeito ativo para determinar que o Agravado suspenda as cobranças decorrentes da homologação do auto de infração no 120167 e por consequência suspenda também a inscrição em Dívida Ativa referente ao título no 20192950794, bem como se abstenha de inscrever o nome da requerente em quaisquer outros cadastros restritivos de crédito (CADIN, SICAFI, SERASA, etc.) e se abstenha de protestar a CDA de no 20192950794 ou suspenda o protesto caso já tenha sido realizado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) para o não cumprimento ou cumprimento moroso, sem prejuízo do uso de uma das medidas específicas indicadas no artigo 297 do CPC, para assegurar a eficácia do provimento jurisdicional.
Juntou documentos anexos ao arquivo virtual.
É o breve relato.
Decido.
Para a concessão de medida liminar, em sede de Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores, quais sejam, a relevância da fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 1.019, I, c/c 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Após a análise da situação concreta emergente dos autos e dos documentos instruidores deste agravo, não verifico a presença dos requisitos necessários para o deferimento da medida pretendida, conforme será demonstrado.
Extrai-se dos autos que a Agravante ajuizou Ação Declaratória em desfavor do Estado de Mato Grosso, objetivando, liminarmente, a suspensão das cobranças decorrentes da homologação do auto de infração no 120167 e, no mérito, a nulidade da notificação administrativa ou o reconhecimento da prescrição.
Para tanto, defende a nulidade da intimação via Edital e cerceamento de defesa, bem como a ocorrência da prescrição intercorrente e punitiva.
A liminar foi indeferida pelo Magistrado de Primeiro Grau, por entender que não há que se falar em nulidade da notificação por edital, eis que somente foi realizada a cientificação do autuado por edital, após tentativa frustrada de intimação por Carta com Aviso de Recebimento no endereço constante no banco de dados da Administração Pública, além de que, não há ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e da prescrição intercorrente, eis que após a Lavratura do Auto de Infração, foram realizados vários atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual, interrompendo, dessa forma, os respectivos prazos prescricionais.
Pois bem.
No tocante à alegação de ausência de cerceamento de defesa, extrai-se dos autos do processo administrativo que o AR foi enviado ao endereço da Recorrente constante na rua dos Caviunos, 1628, Centro, Sinop/MT (Id. 30113956 – pág. 37); contudo, retornou com a seguinte informação: mudou-se (Id. 30113956 - Pág. 39); razão pela qual, foi expedido Edital de intimação (Id. 30113956 – pág. 40).
Imperioso mencionar que a legislação vigente à época dos fatos - artigo 96 do Decreto Lei no 6514/2008 e o artigo 121 do LC Estadual no 38/1995 - autorizavam a intimação por Edital quando o autuado estivesse em local incerto e não sabido ou não foi localizado no endereço.
Veja-se, respectivamente, tais disposições:
Art. 96. Constatada a ocorrência de infração administrativa ambiental, será lavrado auto de infração, do qual deverá ser dado ciência ao autuado, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.
§ 1o Caso o autuado se recuse a dar ciência do auto de infração, o agente autuante certificará o ocorrido na presença de duas testemunhas e o entregará ao autuado.
I - pessoalmente; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
II - por seu representante legal; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
III - por carta registrada com aviso de recebimento; (Incluído pelo Decreto no 6.686, de 2008).
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto, não sabido ou se não for localizado no endereço. [Destaquei]
Art. 121 A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado de que terá o prazo de 20 (vinte) dias para apresentação de defesa ou impugnação perante o órgão ambiental. (Nova redação dada pela LC 232/05).
§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC 232/05)
I - pessoalmente;
II - por seu representante legal;
III - por carta registrada com aviso de recebimento;
IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido. [Destaquei]
No presente caso, ante o retorno do AR com a informação "Mudou-se", não se pode exigir que a fiscalização diligencie para descobrir onde está domiciliado o contribuinte, além de que, ele possui o dever de informar o órgão ambiental acerca da mudança de domicilio.
Sendo assim, restando inócua a via postal, mostra-se, a priori, legítima a intimação por edital.
A propósito, colaciono entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - ICMS - IMPORTAÇÃO - LOCAL DO FATO GERADOR - DOMICÍLIO DO IMPORTADOR - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA - SÚMULA 83/STJ.
1. Inexiste nulidade na citação editalícia, ocorrida no âmbito administrativo, quando o contribuinte não é localizado no endereço declinado à Administração Pública. Compete ao contribuinte informar, oportunamente, eventual mudança de endereço para receber intimações.
(...) (AgRg no REsp 1195080/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/09/2010, DJe 30/09/2010). [Destaquei]
E, ainda:
tributário. lançamento fiscal. intimação do contribuinte por edital. regularidade. tentativas infrutíferas de notificação postal. prescrição. termo inicial. constituição definitiva do crédito tributário. imposto de renda pessoa física. dedução de pensão alimentícia. ausência de acordo ou decisão judicial. (...) A intimação por via postal deve ser remetida para o domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo, com prova de recebimento. Restando inócua a intimação realizada por qualquer dos meios citados, deverá a intimação efetivar-se por edital, publicado no sítio da Receita Federal, em dependência do órgão fiscal, em local franqueado ao público, ou uma vez em órgão da imprensa oficial local. 2. A intimação do lançamento fiscal seguiu as prescrições legais pertinentes, não havendo irregularidade nos atos de intimação ou ofensa ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa. (...) Ante o retorno do AR com a informação "Mudou-se", não se pode exigir que a fiscalização diligencie para descobrir onde está domiciliado o contribuinte. 4 (...) (TRF-4 - AC: 50026725220124047104 RS 5002672-52.2012.404.7104, Relator: EDUARDO VANDRÉ O L GARCIA, Data de Julgamento: 27/04/2016, PRIMEIRA TURMA). [Destaquei]
No tocante a prescrição em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, passando a vigorar na data de sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o-11-2013, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual, em prestígio ao princípio tempus regit actum.
O Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986, de 1o de novembro de 2013, dispõe:
Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.
§ 1o Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.
§ 2o Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.
§ 3o Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.
§ 4o A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental. [Destaquei].
Art. 20. Interrompe-se a prescrição:
I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;
II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e
III - pela decisão condenatória recorrível.
Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.
Ora, ao que se afigura da exegese do sobredito artigo 19, caput, do Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.986/13, o prazo prescricional a que alude está a se referir ao prazo para a Administração instaurar processo administrativo para apurar a existência de infração ambiental, ou seja, a prescrição da pretensão punitiva, não há qualquer menção à hipótese de prescrição intercorrente, que é expressamente tratada no § 2o do referido dispositivo.
Nesse sentido a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves já se manifestou no Recurso de Agravo de Instrumento no. 1010019-41.2018.8.11.0000, [...]. Ocorre que, o prazo prescricional previsto no artigo 19, caput, do referido Decreto, se refere a contagem do prazo de cincos anos para a instauração do processo administrativo ambiental e apuração da conduta ilícita, que se iniciará a partir do ato ilícito contra o meio ambiente, ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade ilegal. Difere-se, em contrapartida, da prescrição intercorrente que poderá se dar no curso do procedimento administrativo e decorre unicamente da inércia da Administração Pública em promover atos necessários ao deslinde da causa. [...].
No presente caso, quanto a prescrição punitiva, prevista no artigo 19, caput e § 1o, tenho que resta afastada tal alegação, visto que, os fatos ocorreram em 12-6-2006 e o Auto de Infração foi lavrado em 8-9-2009, antes, portanto, do decurso de cinco anos.
Quanto a prescrição intercorrente, analisando o processo administrativo, extrai-se os seguintes andamentos:
1) Lavratura do Auto de Infração em 08/09/2009 (fls. 02 do processo administrativo);
2) Relatório de Infração em 02/09/2009 (fls. 03 do processo administrativo);
3) Certidão de concessão de Vistas do Processo em 08/02/2010 (fls. 04 do processo administrativo);
4) Certidão de Reincidência em 06/03/2012 (fls. 05 do processo administrativo);
5) Despacho de encaminhamento de setor em 28/03/2012 (fls. 06 do processo administrativo);
6) Despacho determinando a notificação da autuada em 04/04/2012 (fls. 07 do processo administrativo);
7) Oficio n° 750/2012 - Notificação da Autuante em 04/04/2012 (fls. 08 do processo administrativo);
8) Termo de juntada do AR em 11/09/2013 (fls. 09 do processo administrativo);
9) Despacho determinando a citação por edital em 27/06/2016 (fls. 11 do processo administrativo);
10) Publicação do Edital em 08/08/2016 (fls. 12 do processo administrativo);
11) Certidão de Reincidência em 05/06/2019 (fls. 13 do processo administrativo);
12) Despacho de Encaminhamento de Setor em 13/06/2019 (fls. 14 do processo administrativo);
13) Decisão Interlocutória em 17/06/2019 (fls. 15/16 do processo administrativo);
14) Despacho de Encaminhamento de Setor em 02/08/2019 (fls. 17 do processo administrativo)
15) Ofício 1001/CAR/SEMA/2019 – Notificação de Débitos em 7/08/2019 (fls. 18 do processo administrativo);
16) Juntada de AR (fls. 19 do processo administrativo);
17) Publicação do Edital em 16/09/2019 (fls. 20 do processo administrativo);
18) Certidão e Memorial de Cálculo em 31/10/2019 (fls. 21-22 do processo administrativo)
19) Certidão encaminhando dos autos a Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso 31/10/2019 (fls. 21-22 do processo administrativo);
Diante do andamento processual, não se vislumbra, inicialmente, a ocorrência da prescrição intercorrente, diante da realização de vários atos necessários ao deslinde processual, que implicam em impulso processual e consequentemente, interrompe o prazo prescricional.
Posto isso, em princípio, conclui-se pela ausência da plausibilidade do direito substancial invocado que autorize a concessão da liminar pretendida.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 20 de janeiro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora